Tribunal: TJBA
Processo: 8065340-28.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8065340-28.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDIVELTON CARLOS SANTANA

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA MACHADO

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA ARAUJO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. SUBSISTÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. DANOS MORAIS DECORRENTES DE NEGATIVA DE COBERTURA DURANTE A VIGÊNCIA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANULAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, com fundamento na perda superveniente do interesse de agir decorrente do cancelamento do plano de saúde coletivo empresarial após o término do vínculo empregatício do autor/apelante.

O apelante sustentou que a negativa de cobertura ocorreu quando o contrato de assistência médica encontrava-se vigente, razão pela qual permanece hígido o interesse processual quanto à apuração da ilicitude da recusa administrativa e à pretensão indenizatória por danos morais.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o cancelamento superveniente do plano de saúde coletivo empresarial implica perda do interesse processual quanto ao pedido de indenização por danos morais decorrente de negativa de cobertura ocorrida durante a vigência contratual; e (ii) saber se a causa está madura para imediato julgamento pelo Tribunal, nos termos do art. 1.013, § 3º, do CPC.

III. Razões de decidir

A extinção do vínculo contratual e o consequente cancelamento do plano de saúde esvaziam apenas o pedido de obrigação de fazer relacionado ao custeio de procedimentos futuros, diante da inexistência de relação jurídica ativa entre as partes.

A pretensão indenizatória por danos morais possui natureza autônoma e decorre de suposta conduta ilícita praticada pela operadora durante a vigência do contrato, não sendo afetada pela posterior extinção da avença securitária.

O direito à reparação civil consolida-se no momento da negativa administrativa de cobertura, devendo a conduta da operadora ser analisada à luz da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

O entendimento do STJ e deste Tribunal orienta-se no sentido de que a perda superveniente do objeto atinge apenas a obrigação de fazer, subsistindo o interesse processual quanto à pretensão indenizatória fundada em danos suportados durante a execução do contrato.

Não se mostra cabível a aplicação da teoria da causa madura, pois o processo foi extinto antes da apresentação de contestação e da regular instrução processual, inexistindo definição dos pontos controvertidos e produção de prova técnica.

A controvérsia envolve discussão médica complexa acerca da natureza do procedimento cirúrgico indicado ao consumidor e da legitimidade da negativa administrativa de cobertura, circunstância que demanda dilação probatória, inclusive mediante eventual perícia técnica.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido para anular parcialmente a sentença, afastando a extinção do feito em relação ao pedido de indenização por danos morais, com determinação de retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento da demanda.

Tese de julgamento: “1. O cancelamento superveniente de plano de saúde coletivo empresarial não implica perda do interesse processual quanto ao pedido de indenização por danos morais decorrente de negativa de cobertura ocorrida durante a vigência contratual. 2. Não se aplica a teoria da causa madura quando a extinção prematura do feito impede a regular instrução processual e a produção de provas necessárias ao julgamento do mérito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, 493 e 1.013, § 3º; Lei nº 9.656/1998, art. 30; CDC, arts. 6º, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.879.005/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18.08.2020; TJBA, Apelação nº 8030047-94.2023.8.05.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 24.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8065340-28.2023.8.05.0001, originário da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante EDIVELTON CARLOS SANTANA e como Apelada CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA